Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-81.2013.8.11.0017
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001276-81.2013.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (EMBARGANTE), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (EMBARGANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (EMBARGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO AGUIAR FILHO - CPF: 121.115.238-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR (EMBARGANTE), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (EMBARGADO), NERI SUCOLOTTI - CPF: 172.264.650-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR (EMBARGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), SEBASTIAO AZEVEDO - CPF: 025.414.243-53 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR - CPF: 969.194.348-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA CELINA DE LARA AGUIAR - CPF: 969.194.348-49 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEI OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. OMISSÃO QUANTO A FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO SANADO. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível, alegadamente omisso quanto à análise de petição conjunta protocolada pelas partes na véspera da sessão de julgamento, noticiando a celebração de acordo extrajudicial e requerendo sua homologação, com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do colegiado sobre petição de acordo protocolada antes do julgamento configura omissão judicial relevante, apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anulação do acórdão e homologação do ajuste.

III. Razões de decidir

Comprovado nos autos que a petição conjunta de acordo foi protocolada de forma tempestiva, sua inobservância pelo colegiado configurou omissão relevante, em violação aos arts. 10 e 489, §1º, do CPC. O vício compromete a validade do acórdão, que ignorou fato extintivo do processo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É omisso, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o acórdão que deixa de apreciar petição conjunta noticiando acordo extrajudicial, protocolada antes da sessão de julgamento. 2. A omissão autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, para anular o acórdão e homologar o acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, III, “b”, e 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, tendo em vista que, em 30 de setembro de 2025, ou seja, na véspera da sessão de julgamento dos recursos de apelações, protocolaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo entre as partes, com requerimento expresso de homologação da transação e extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Ocorre que, por equívoco, tal petição não foi apreciada por este Colegiado, que prosseguiu no julgamento do mérito recursal, ignorando a composição amigável noticiada tempestivamente, o que, segundo alegam caracteriza omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos, com a consequente anulação do acórdão e homologação do acordo.

Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão de id. 319004880 e, ato contínuo, a homologação do acordo celebrado entre as partes, com a consequente a extinção do processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas expressamente suscitadas no recurso.

Dito isso, verifica-se, com absoluta clareza, que as partes embargantes noticiaram, em 30 de setembro de 2025 (id. 318649879), a celebração de acordo extrajudicial, peticionando de forma conjunta nos autos, com requerimento expresso de homologação da transação e extinção do processo, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

Tal petição, registrada no id. 318649879, foi protocolada antes da realização da sessão de julgamento das apelações, ocorrida em 1º de outubro de 2025.

Todavia, constata-se que este Egrégio Colegiado, por equívoco processual, não conheceu da petição supracitada, vindo a proferir o v. acórdão de mérito que ora se embarga, ignorando fato processual superveniente e extintivo da controvérsia, qual seja, a autocomposição das partes.

A omissão é manifesta, pois trata-se de fato processual relevante, apto a prejudicar a análise do mérito recursal, uma vez que a transação firmada entre os litigantes põe fim à controvérsia e retira o interesse recursal. Ao não apreciar o pedido de homologação da avença, incorreu-se em julgamento
citra petita
, violando os arts. 10 e 489, §1º, do CPC.

Assim, diante da omissão configurada, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja tornado sem efeito o acórdão anteriormente prolatado (id. 319004880) e, em seu lugar, seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte trecho do novo comando judicial, a ser incluído:

“I. Compulsando os autos, verifico que as partes postularam a desistência dos recursos de apelação interpostos, diante do acordo formulado, conforme petição encartada no id. 318649879, requerendo a sua homologação.

II. Assim, recebo o pedido de desistência dos recursos e,
homologo
o acordo entabulado entre as partes, nos seus exatos termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

III. Feitas as anotações de estilo, remetam-se os autos à instância originária para os demais atos necessários.

P. I. C.”

Ante o exposto,
ACOLHO
o presente recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente prolatado e, em seu lugar, homologar a transação celebrada entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025